Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0704326-37.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA GERALDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Após, dê-se regular processamento ao agravo no recurso extraordinário (ID 7642604). Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019